Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711960-16.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADOS: ALTINO BATISTA DA COSTA, ALTHURYA RESORT CALDAS NOVAS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo apelante, ora embargante, através da derradeira peça que veiculara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado[2] não padece de qualquer contradição passível de ser sanada através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a questão repristinada fora devidamente pontuada e elucidada pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Com efeito, como argumento da pretensão aclaratória, argumentara o embargante, em suma, estar o provimento monocrático eivado de contradição no que concerne à compreensão da natureza jurídica da decisão incidental que encerrara o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Verberara que a decisão de não conhecimento do apelo tivera como premissa que o incidente tramitara nos próprios autos do processo principal, constituindo equívoco diante da realidade processual de que repercutira em autos apartados, de modo que configurara verdadeiro processo autônomo e independente. Nesse toar, defendera que aludida distinção sobeja crucial para a correta compreensão da natureza jurídica da decisão que pusera fim ao mencionado incidente, ressaltando ostentar a decisão apelada natureza de sentença terminativa apta a justificar a interposição do apelo. Contudo, razão não assiste ao embargante. Com efeito, assentara o provimento arrostado que o apelante/embargante, inconformado com o julgamento que resolvera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incidira em erro inescusável ao manejar recurso de apelação em face do provimento, pois não colocara termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, mas tão somente resolvera o incidente processual, devendo, pois, ser combatida via agravo de instrumento, consoante expressamente dispõe o legislador processual no art. 1015, inciso IV, do CPC[3]. Inclusive, nesse sentido, consignara que, ante a incorrência em erro inescusável, sobejara inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, defronte a inexistência de dúvida razoável sobre o recurso cabível na hipótese, destarte, ressoando inexorável o descabimento do apelo, em virtude da inadequação da via eleita. Nesse sentido, deixara o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao cabimento, tornando-o manifestamente inadmissível, consoante determina a regulamentação legal de regência. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e as consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vício passível de ser sanado através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Aliás, a argumentação deduzida pelo embargante não arrosta o decisório por ter deixado de elucidar a questão processual surgida em compasso com o legalmente ordenado, mas em razão de ter, em razão da inadequação da via eleita advinda de erro inescusável, negado conhecimento ao apelo que formulara, pois interposto em face de decisão interlocutória, o que carece de respaldo legal. Ressalve-se que, inconformado com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como contraditório quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 3 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de declaração de ID 72384634 (fls. 1.282/1.286). [2] Decisão de ID 71955846 (fls. 1.270/1.277). [3] CPC - “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (...)”.